Tribunal: TJES
Processo: 5016537-47.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016537-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WANYA RIBEIRO GONCALVES SUAVE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 351447, determinar a inexigibilidade do débito dele decorrente, impedir a suspensão do serviço e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 .

A recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência do rito processual, e no mérito, pugna pela consideração de regularidade do procedimento de apuração da irregularidade, a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

A preliminar de incompetência não merece acolhimento. A controvérsia posta em juízo não demanda produção de prova pericial complexa, sendo plenamente possível sua resolução com base nos elementos documentais constantes dos autos e na adequada distribuição do ônus da prova.

Com efeito, a discussão central reside na validade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária e na existência de prova suficiente da alegada fraude, matéria que não exige conhecimento técnico aprofundado, mas sim análise jurídica acerca da suficiência probatória.

A simples alegação de necessidade de perícia não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais, sobretudo quando a prova técnica não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, a jurisprudência do E.TJES,
in verbis
, é firme no sentido de que demandas envolvendo TOI não exigem a produção de prova pericial, e porquanto, podem ser apreciadas no âmbito dos Juizados Especiais quando a prova documental se mostra suficiente, como ocorre no presente caso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA . DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL . VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 .
A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica
(v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017 .8.08.0011, relª. Desª . Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08 .0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024). 2 . Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 4 . A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004682420228080028, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) gf

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

No caso concreto, a cobrança impugnada tem origem em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a devida comprovação de fraude imputável à parte autora.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora demonstrar a efetiva irregularidade no medidor e sua vinculação à conduta do consumidor. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

Os elementos apresentados limitam-se a documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em prova técnica independente ou qualquer outro meio apto a comprovar a alegada fraude, o que é insuficiente para legitimar a cobrança.

Conforme destacado na origem e reforçado nas contrarrazões, meros registros internos e relatórios elaborados pela própria concessionária não se prestam a comprovar a ocorrência de irregularidade imputável ao consumidor . Dessa forma, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI e reconhecer a inexigibilidade do débito.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida, fundada em procedimento irregular, aliada à ameaça de suspensão de serviço essencial, caracteriza violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo o dano, na hipótese, in re ipsa.

O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução, por atender aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização. Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO . LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR EM QUE FOI APURADA FORMA DE COBRANÇA INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO TOI . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1- O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta . Enunciado nº 256: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário." 2-
Embora não tenha sido providenciada perícia técnica, verifica-se dos elementos de prova constantes dos autos que os registros de consumo da unidade consumidora do autor nos meses anteriores à lavratura do TOI são de 30 kWh, o que demonstra o efetivo consumo e a irregularidade da cobrança decorrente do TOI. 3- Danos morais reconhecidos e arbitrados em R$3.000,00 como medida de isonomia, haja vista a similitude entre a situação jurídica do apelante e de seu litisconsorte, sendo que para este a sentença, em capítulo precluso, reconheceu o dever de compensação
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00009051220198190203 202000164077, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 15/10/2020, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/10/2020) gf

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)